Tribunal: TJDFT
Processo: 0773659-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recurso inominado. Direito do consumidor. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil. Ausência de comprovação de quitação integral pela recorrente do financiamento e do repasse adequado das mensalidades da instituição financeira à instituição de ensino. Negativa de rematrícula. Exercício regular de direito. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado (ID 80163367) interposto pela autora contra a sentença (ID 80163358 e ID 80163365) de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débitos e de indenização por danos morais.
1.1. Em suas razões recursais, a recorrente reitera os argumentos apresentados na inicial (ID 80163360), destacando a alegada omissão do juízo de primeira instância quanto ao objeto da demanda e à análise da comprovação dos repasses pelo PRAVALER, bem como a falta de consideração da violação ao direito à informação (ID 80163367).
1.2. A autora alegou, em sua petição inicial (ID 80162498), ser aluna do curso de Medicina Veterinária no CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA (UDF) desde 2022, utilizando financiamento estudantil com a instituição "Pravaler" para o pagamento das mensalidades e que foi surpreendida com cobranças supostamente injustificadas que a impossibilitaram de cursar o primeiro semestre de 2025 e que, no momento do ajuizamento, impediam sua matrícula no segundo semestre de 2025. Afirmou que o "Pravaler" realizou os repasses regularmente, mas que a instituição ré registrava débitos pendentes Pleiteou a declaração de inexigibilidade dos débitos, a efetivação da matrícula e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (ID 80162498).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço ou cobrança indevida por parte das instituições de ensino rés em relação a débitos de financiamento estudantil; (ii) analisar se a negativa de matrícula configurou ato ilícito; (iii) e verificar se a situação vivenciada pela consumidora é suficiente para justificar reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora, ora recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, para que haja o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do ato ilícito e do nexo causal. No presente caso, analisando o acervo probatório, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a quitação integral das mensalidades pactuadas, por meio dos repasses realizados pela PRAVALER, conforme a ficha financeira da aluna (ID 80163357) e a própria identificação de pendência financeira no portal da PRAVALER (ID 80163310).
5. Ainda que a revelia das recorridas tenha sido decretada (ID 80163349), os seus efeitos são relativos, não implicando na automática procedência dos pedidos formulados, especialmente quando a prova documental carreada aos autos não corrobora integralmente as alegações autorais ou quando há elementos que afastam a presunção de veracidade, conforme o entendimento pacificado. Precedente: “(...) Os requeridos são revéis, pois, a despeito de devidamente intimados, apresentaram contestação de forma intempestiva. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG). Assim, prevalece o princípio da livre convicção do julgador, não estando a autora dispensada de seu ônus processual quanto a comprovação dos fatos que alega. (...).” TJDFT, RI 0745124-08.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 10.03.2025, DJe 19.03.2025.
6. A suposta falha na prestação do serviço por deficiência na informação, embora relevante em relações consumeristas (Art. 6o, III, e Art. 14 do CDC), não foi comprovada de forma a caracterizar uma conduta ilícita por parte das recorridas que justifique a declaração de inexistência total dos débitos, notadamente ante a ausência de contrato entre a autora e a PRAVALER e do reconhecimento de débito da aluna no site a própria PRAVALER (ID 80163310 - Pág. 1), motivo pelo qual carecem os autos de provas essenciais para esclarecer a controvérsia sobre os valores indicados em aberto pelas rés.
7. A autonomia didático-científica, administrativa e financeira das universidades, garantida pelo artigo 207 da F/88, permite-lhes a organização de suas finanças e a cobrança pelos serviços prestados, sendo a negativa de matrícula de aluno inadimplente um exercício regular de direito, conforme o artigo 5o da Lei no 9.870/99[1].
8. Para a configuração do dano moral, é imprescindível a demonstração de uma violação a direitos da personalidade que extrapole o mero aborrecimento cotidiano. No presente caso, os fatos narrados, embora gerem desconforto e transtornos, não demonstram uma grave lesão à honra, imagem ou dignidade da recorrente, mas sim dissabores decorrentes de uma controvérsia contratual e financeira. A ausência de comprovação de ato ilícito por parte das recorridas e a legitimidade da cobrança da diferença de valores, afasta o dever de indenizar.
V. Dispositivo
9. Recurso Desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme Art. 55 da Lei 9.099/95. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0745124-08.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 10.03.2025, DJe 19.03.2025.

[1] “Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.”